Tribunal: TJES
Processo: 0001673-51.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001673-51.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ASSI
APELADO: AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001673-51.2018.8.08.0017

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ASSI

APELADA: AQUABRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, com base em “
instrumento particular de confissão de dívida
” (fls.13-19 dos autos físicos), Francisco de Assis Assi ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Aquabras Indústria e Comércio de Águas S/A com vistas à cobrança do valor, atualizado à época da propositura da
demanda
(27.08.2018, fl. 21), de R$ 1.416.455,77 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Em razão dos valores envolvidos na causa, o MM. Juiz
a quo
, de pronto, indeferiu (fls. 51-51v) a gratuidade da justiça requerida pelo Autor na petição inicial; esta mencionada Decisão, insta salientar, foi mantida neste egrégio Órgão Colegiado em Acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –PERFIL INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – CREDOR DE DÍVIDA MILIONÁRIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INCONSISTÊNCIA DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, em regra, depende apenas de declaração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Todavia, pode o Juiz, quando houver elementos que evidenciem a falta dos requisitos necessários, instar a parte a comprovar a alegada condição de hipossuficiência de recursos. 2 – Caso concreto em que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, já que os documentos acostados pela parte revelaram-se incompatíveis com quem alega estar impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. 3 – Parte que é credora de dívidas milionárias em diversas ações de execução de título extrajudicial, que recolhe custas de elevado valor em outra demanda executiva e que não justifica essas relações jurídicas de grande monta, já que apenas acosta aos autos extrato bancário sem movimentação financeira e comprovante de rendimentos da Previdência Social para fins de incidência de Imposto de Renda. 4 – Decisão mantida. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017199000039, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019).

Com o prosseguimento do trâmite do feito na Instância
a quo
, o Autor, depois do julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente mencionado, constituiu novos Advogados (fl. 63) e, então, juntou aos autos pedido de “
aditamento da petição inicial
” (fls. 107-113) com argumentos que justificariam a concessão da gratuidade da justiça.

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença recorrida (fl. 129), na qual determinou o cancelamento da distribuição com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) – notadamente ante o não pagamento das custas iniciais prévias.

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs a Apelação Cível de fls. 134-139,
na qual
alegou a nulidade do
decisum
recorrido, porque o MM. Juiz
a quo
não teria se manifestado sobre as justificativas apresentadas às fls. 107-113, ou a necessidade de sua reforma, haja vista que preenche os requisitos da gratuidade da justiça.

Com este relato das circunstâncias que envolvem o caso concreto, adianto que, de minha parte, a Sentença merece reforma – com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
.

Impende ressaltar, em início de fundamentação, que não vislumbro nulidade na Sentença recorrida – ao contrário do que sustenta o Apelante – porquanto o Magistrado
a quo
apenas seguiu a regra prevista no art. 290 do CPC e o Acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES); em outras palavras, a confirmação do indeferimento da gratuidade da justiça permitia a determinação
incontinenti
do cancelamento da distribuição.

Em relação à pretensão recursal de reforma da Sentença, necessário registrar que somente depois da constituição de novos Patronos que o ora Apelante apresentou justificativas para o pedido de gratuidade da justiça a despeito dos valores envolvidos na demanda.

O Apelante, aliás, confessa que essas justificativas foram apresentadas de modo extemporâneo tanto nas razões recursais (fl. 135, por exemplo) quanto na citada petição de fls. 107-113; inclusive, se extrai do item “8” da fl. 108 a afirmação de que a conclusão contida no Acórdão deste egrégio Órgão Colegiado estava correta com as informações até então existentes nos autos.

As justificativas do Apelante, ademais, estão assim resumidas nas razões recursais:

“1. O recolhimento de custas no processo n° 0000054-62.2013.8.08.001 no valor de R$1.713,14 se deu há mais de 7 anos, época em que a situação financeira do Apelante era totalmente diversa da atual;

2. O débito exequendo no mencionado (n° 0000054-62.2013.8.08.001) processo sequer foi pago, amargando o Apelante mais esse inadimplemento;

3. Em 2011 o Apelante sofreu um Acidente Vascular Cerebral que o incapacitou para o trabalho e acarretou o fechamento da sua empresa (oficina mecânica) em 2013;

4. A partir daí, o Apelante entrou numa crise financeira com a perda da sua principal fonte de renda (antiga oficina mecânica);

5. A crise financeira foi agravada pela impossibilidade do Apelante de pagar os empréstimos obtidos anteriormente junto a instituição financeira, acumulando juros e multa;

6. O Apelante passou a viver então exclusivamente da pensão recebida pelo INSS;

7. O valor das custas do presente processo perfaz atualmente a monta de R$ 14.583,60, valor muito superior ao valor das custas pagas nos autos da execução n° 0000054-62.2013.8.08.0001);

8. A impossibilidade de ajuizamento de nova execução em caso de extinção da presente por conta da prescrição.” (Fls. 135-135v).

Estas alegações do Apelante, cabe destacar, foram comprovadas nos autos (documentos que acompanham a petição de fls. 107-113) e autorizam,
data venia
do MM. Juiz
a quo
, a concessão da gratuidade da justiça, mesmo que as justificativas tenham sido apresentadas extemporaneamente – isto é, depois do momento que se oportunizou, neste TJES, ao Apelante prestá-las.

É importante ressaltar que a gratuidade da justiça decorre da garantia constitucional do acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal – CF) e é, sim, compatível com a tutela jurisdicional executiva, como já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS DEVEDORES. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO INSTITUTO. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 24/02/2010. Recurso especial interposto em 18/12/2018 e concluso ao Gabinete em 02/07/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de concessão, no processo de execução de título extrajudicial, do benefício da gratuidade de justiça em favor de um dos executados. 3.
A gratuidade de justiça não é incompatível com a tutela jurisdicional executiva, voltada à expropriação de bens do devedor para a satisfação do crédito do exequente. 4. O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa. 5. O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem
. 6. Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade, após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15). 7. Ainda, o CPC contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15). 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021). (Sem grifo no original).

A importância dessa garantia de acesso à justiça é tamanha que o CPC, ao tratar da gratuidade da justiça, expressamente estabelece a possibilidade de se pleitear o benefício mesmo depois do tempo oportuno para tanto, isto é, superveniente à primeira manifestação da parte (§ 1º do art. 99).

Outro exemplo que revela o dinamismo – evidentemente porque respeitante a fatos que se alteram com o tempo – da gratuidade da justiça é encontrado no § 3º do art. 98 do CPC, que trata da condição suspensiva a que se submete a condenação do beneficiário às verbas de sucumbência, as quais poderão ser cobradas caso o credor, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, demonstre “
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
”

Na hipótese dos autos, antes mesmo da prolação da Sentença de cancelamento da distribuição o Apelante conseguiu demonstrar que reúne os requisitos legais para litigar com os benefícios da gratuidade da justiça – a despeito da conclusão (correta) anteriormente adotada neste egrégio Órgão Julgador.

Assim, à luz da garantia constitucional de acesso à justiça, minha conclusão a partir da análise dos autos e das novas justificativas apresentadas pelo Apelante é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença, conceder a gratuidade da justiça e, com isso, afastar a determinação de cancelamento da distribuição e determinar o prosseguimento do feito executivo caso satisfeitos os pressupostos legais (cuja análise compete ao Juiz da causa).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES EXPRESSIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de Sentença na qual o Juiz, em ação de execução de título extrajudicial, determina o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) ante o não pagamento das custas iniciais prévias. 2. Indeferimento da gratuidade da justiça que é confirmado pelo Tribunal mas que, na espécie, não impede a concessão do benefício. 3. Parte que, antes da prolação da Sentença, apresenta justificativas relevantes a confirmar a declaração de pobreza que acompanha a petição inicial do feito executivo, o qual é compatível com o benefício da gratuidade. 4. Gratuidade da justiça concedida no caso concreto à luz da garantia constitucional do acesso à justiça. 5. Sentença reformada, com afastamento da determinação de cancelamento da distribuição. 6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.